Tribunal: TJMT
Processo: 1019140-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019140-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMANOEL ALVES DAS FLORES - CPF: 975.019.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA - CPF: 711.016.241-91 (AGRAVANTE), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — OMISSÃO NO DEVER DE MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL — AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO — NECESSIDADE DE REJEIÇÃO DA INICIAL.

Ausentes indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa consistente na omissão no dever de manter o funcionamento adequado de estabelecimento prisional, impõe-se a rejeição da inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Fausto José Freitas da Silva
contra a decisão que, em
ação de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si e
Emanoel Alves das Flores
, recebeu a inicial.

Assegura que, deve o julgador, “
ao receber à ação indicar expressamente a ‘prova mínima’ de que existe ato ímprobo, não se pautando tão somente em indícios, sendo necessário ainda distinguir o fato de mera ilegalidade, porquanto a fase de recebimento da inicial tem por objetivo justamente impedir os efeitos danosos da ação
”. Nada obstante, possível o Tribunal examinar diretamente a questão, a teor do artigo 1.013, § 3o, IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que, “
a impossibilidade imediata de solucionar a problemática no CDP
(
Centro de Detenção Provisória
)
Juína, por si só, de longe está a se configurar ato omissivo, não só considerando todo o esforço diligente por parte do agravante, mas também por ressaltar que apenas seus atos amealhados a sua vontade seriam insuficientes para colocar um fim naquela celeuma, eis que um Secretário de Estado desenvolve suas atividades em conjunto com demais administradores públicos, incluindo ainda obediência à Lei, e pareceres técnicos, e a hierarquia ao Chefe estadual do Executivo
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 107201481).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 108813488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 109093963), opina pelo não provimento do recurso.

Convertido o julgamento em diligência para ouvir as partes acerca da alteração da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, em razão da entrada em vigor da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id. 129202172).

Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 129969650) pela “
inconvencionalidade e irretroatividade da Lei no 14.230/2021 nos pontos que alteraram os dispositivos da Lei 8.429/92
”.

Manifestação de Fausto José Freitas da Silva (Id. 130894665) pela “
aplicação da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa de forma retroativa para beneficiar o réu, dando provimento ao recurso e, em consequência, seja declarada extinta a punibilidade pelo abolitio criminis, nos termos do § 5o, do Art. 23, da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa)
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Nesse ponto, basta uma simples leitura da inicial, para se concluir que, muito antes de qualquer ajuizamento de ação cominatória de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso, a PROJUS de Juína, encaminhou ofícios e recomendações administrativas (Ofício 249/2018 e 1616/2018/2017) à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, dirigida às pessoas dos titulares de tais pastas, requisitando informações sobre o quadro de pessoal da unidade prisional, especialmente os lotados no setor de saúde, cientificando-os, diretamente e por meio das diversas reuniões da qual foi partícipe o Diretor de Saúde do Sistema Penitenciário Estadual, Hozano José Delgado, ou o Diretor do CDP, Hermes Franquis Ferreira, sobre a situação de endemia encontrada na referida unidade penitenciária, e essa seria uma das razões essenciais, à configuração da omissão dolosa, da manifesta intenção de ignorar o caso, do absoluto desleixo com a busca de soluções alternativas ao problema orçamentário de contratação de novos profissionais de saúde para atuarem no sistema penitenciário.

Val dizer: bem ao reverso do que longamente discorreu o requerido, a ação ímproba que lhe é atribuída não advém, exclusiva e unicamente, da desobediência de ordens judiciais em processos dos quais ele não seria parte; o que se-lhe imputa é o desinteresse, a inercia, a ausência de vontade e de compromisso administrativo de solucionar um grave problema de saúde que se apresentava no CDP de Juína/MT, e, portanto, toda a extensa digressão sobre a ilegitimidade para responder pela omissão acoimada de dolosa, de inexistência de intenção deliberada de desobedecer ordem que sequer se dirigia a ele, é absolutamente desfocada e não serve, de modo nenhum, a justificar o trancamento da ação civil em progresso.

Insista-se, ainda uma vez: se cabia ao Secretário Adjunto do Sistema Penitenciário ou ao Secretário de Justiça e Direitos Humanos, encontrar soluções emergenciais ao problema de saúde dos presos ou não, se a omissão ou inação deles em solucionar – e não somente encaminhar ofícios e solicitar pareceres administrativos – se configura como ato de improbidade, tudo isso é matéria de mérito, reclama dilação probatória, exige investigação exauriente, não tendo semelhança nem adequação nenhuma a qualquer dos vícios de forma alegados na peça defensiva, razão porque, rejeito todas as preliminares brandidas na defesa preliminar de Emanoel Flores e, porque, conforme já aduzido linhas acima, o recebimento da ação de improbidade se assemelha ao recebimento da denúncia em sede criminal, isto é, malgrado a gravidade e a seriedade da existência de um procedimento sancionatório, a rejeição de plano somente pode ser admitida quando a inexistência de elementos caracterizadores da improbidade administrativa seja cristalina, pulule dos autos e da carência de provas na inicial, o que longe está de ter ocorrido na hipótese versanda, parece-me truísmo concluir que o prosseguimento da ação civil é medida que se impõe.

[...]

Desse modo, presentes elementos indiciários mais que suficientes a embasar a tese ministerial, a plausibilidade da acusação, decorrente de farta prova documental supostamente caracterizadora da omissão deliberada dos agentes do Estado em adotar providências efetivas e eficientes para a superação da endemia de hanseníase que se alastrou pelo CDP da Comarca de Juína/MT, justifica, a não mais poder, a continuação da presente ACP, razão porque, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/92, recebo a ação de improbidade e determino a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de lei, ou referendarem as defesas preliminares apresentadas na primeira fase procedimental.

Vindo as defesas, dê-se vistas ao MP, para manifestação (art. 437 do NCPC), inclusive para indicação das provas que ainda pretenda produzir e, empós, conclusos para saneamento e organização da instrução.

Publique-se.

Às providências.

Juína (MT), 22 de junho de 2021. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002490-22.2020.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 58769660 – fls. 6/8).

Inicialmente, anoto que, a decisão agravada está muito bem fundamentada, nada obstante a alegação de que não houve fundamentação quanto à existência de indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, questão a ser analisada no julgamento do mérito do recurso.

A
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação vigente à época do ato de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, dispunha que:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

[...]

§ 6o
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade
ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. [sem negrito no original]

Com o advento da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, o parágrafo 6o do artigo 17 da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou a ter a seguinte redação:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 6o A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II -
será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado
ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). [sem negrito no original]

Logo, constata-se que o artigo 17, § 6o, II, da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021,
manteve, na essência, a presença de indícios suficientes da prática de ato ímprobo como requisito indispensável para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa.

Quanto à conduta ímproba imputada ao agravante, na condição de Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, a inicial registra:

[...] A presente demanda encontra-se sustentada através do inquérito civil instaurado junto a Promotoria de Justiça Cível de Juína (SIMP 000214-039/2019), a partir do qual restou apurada a conjuntura de atos omissivos dolosos por parte dos requeridos Fausto José Freitas da Silva e Emanoel Alves das Flores, enquanto administradores públicos, que submeteram a população carcerária lotada no Centro de Detenção Provisória – C.D.P. de Juína há verdadeiro surto descontrolado de hanseníase, atingindo 41,28% da população carcerária, com consequências gravíssimas em todo o Município de Juína, sem adoção de medidas concretas para prevenção e recuperação, mesmo após ampla intervenção ministerial e judicial.

Dentre as omissões, destaca-se a ausência geral de equipe mínima no quadro de servidores do C.D.P. (
Centro de Detenção Provisória
), notadamente da área médica; não adoção de medidas emergenciais para conter o surto após insistentemente notificados extra e judicialmente, omissão inclusive mantida após a interdição judicial da unidade pelo Juiz da Vara de Execuções Penais; ignorando por completo, também, outra ação civil pública que determinava providências emergenciais em sede liminar.

A partir da identificação de tais problemas por parte do Ministério Público, iniciou-se verdadeira saga em busca da adequação das incorreções apontadas, com base no ordenamento específico, junto ao Estado de Mato Grosso, sob a administração direta dos requeridos. Contudo, mesmo diante de medidas extrajudiciais e judiciais, os requeridos optaram por perpetuar a omissão.

Por se tratar de gravíssima violação de direitos fundamentais e reiterado comportamento omissivo sem qualquer medida para ao menos minorar a calamidade reconhecida judicialmente, há comportamento doloso, ainda que de forma genérica, em não adotar qualquer medida, incorrendo assim em violação dos Princípios da Legalidade, Moralidade e Eficiência [...]. (inicial, Processo Judicial Eletrônico no 1002490-22.2020.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 42783907 – fls. 2).

No curso do procedimento administrativo instaurado, em 4 de junho de 2018, pela Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Juína para apurar “
as informações acerca do crescente aumento do número de casos de presos portadores de hanseníase
” (trecho da Portaria no 1, de 4 de junho de 2018, editada pelo Promotor de Justiça, Primeira Instância, Id. 15142783912 – fls. 1), o agravado propôs ao Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, a celebração de termo de ajustamento de conduta:

[...] O índice de agentes penitenciários está em desacordo à resolução, contando atualmente com 6,75 agentes por preso, justificando o Estado a situação estaria por contar a unidade com ‘trancas aéreas’. Apesar da narrativa, a resolução em tela em nenhum momento distingue as unidades prisionais entre aquelas com trancas ou não, sendo importante ressaltar que a situação no CDP (
Centro de Detenção Provisória
) de Juína foi agravada porque nos últimos anos a unidade perdeu 18 servidores por aposentadoria ou transferências.

Contando com 250 presos atualmente, são necessários, assim, mais 13 agentes penitenciários para que haja 5 agentes por preso.

[...]

Assim, atento ao Decreto 2011/2009 do Estado de Mato Grosso, com cópias da portaria deste Inquérito Civil, do Ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (ID 42685044), oficie-se ao Gabinete do Procurador-Geral do Estado, via Procuradoria Geral de Justiça para que inicie procedimento administrativo e informe a esta Promotoria se será realizado TAC para adequação da estrutura do CDP (
Centro de Detenção Provisória
), apresentando-se proposta de cronograma para adequação dos recursos humanos da cidade, quer por concurso, quer por convênio.

Fixo os pontos essenciais para celebração do TAC:

1.

Prazo para implementação das medidas, ainda que de forma escalonada;

2.

Multa por descumprimento (obrigatoriedade fixada por normas regulamentares);

3.

Disponibilização de mais 13 agentes penitenciários (Nos termos da Resolução 01/09 do CNPCP);

3.

Disponibilização de médico ao CDP (
Centro de Detenção Provisória
);

4.

Disponibilização de advogado;

5.

Disponibilização de pedagogo;

6.

Disponibilização de Terapeuta Ocupacional, ressalvada ausência de profissional no cadastro de reserva aprovado ou ausência do profissional do Município. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002490-22.2020.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 42784538 – fls. 1/2).

Já a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso entendeu “
pela impossibilidade, no momento, de se firmar Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, no qual o Estado de Mato Grosso deterá, em prazo determinado e sob pena de multa, a obrigação de disponibilização, pela via de nomeação ou convênio, de 13 (treze) agentes penitenciários, e, ainda de médico, advogado, pedagogo e terapeuta ocupacional para o Centro de Detenção Penitenciária Provisória de Juína-MT
”, visto que “
o atual cenário fiscal do Poder Executivo Estadual impede a admissão de pessoal, em razão da superação do limite prudencial estabelecido pela LRF
(
Lei de Responsabilidade Fiscal
)”, (trecho do parecer homologado pelo Procurador-Geral do Estado em 23 de agosto de 2018, Primeira Instância, Id. 42784539 – fls. 7/9).

Em razão da recusa na celebração do termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs, em 17 de outubro de 2018,
ação civil pública
contra o Estado de Mato Grosso, em curso no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, com os seguintes pedidos:

[...] 2) a concessão da tutela provisória de urgência, [...], determinando-se ao Estado de Mato Grosso, que: a) providencie ao Centro de Detenção Provisória de Juína unidade com 1 (um) médico e 1(um) enfermeiro, bem como 18 (dezoito) agentes penitenciários em prazo razoável a ser fixado por Vossa Excelência, podendo para tanto nomear concursados, celebrar convênios, enviar equipes temporárias, transferir detentos para reduzir o quadro de agentes necessários ou qualquer outra medida lícita.

[...]

7) ao final, seja julgado procedente o pedido, tornando definitiva as liminares requeridas, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de manter no Centro de Detenção Provisória de Juína a equipe mínima conforme preconiza as disposições das Resoluções n. 01/2009 e n. 07, de 14 de abril de 2003, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002490-22.2020.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 42784993 – fls. 24/25).

Deferiu-se, em autos outros, liminar para “
determinar ao Estado de Mato Grosso que providencie ao Centro de Detenção Provisória de Juína, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contratação temporária de 01 (um) médico (nos termos do art. 37, inciso IX, da CF), até a abertura de novo certame, no prazo de 90 (noventa) dias, para o provimento do referido cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como a nomeação de 01 (um) enfermeiro e 18 (dezoito) agentes penitenciários aprovados no último concurso público da SEJUDH (no 01/2016), também no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por profissional
” (decisão prolatada nos autos no 1001568-49.2018.8.11.0025, na data de 19 de outubro de 2018, Primeira Instância, Id. 42784996 – fls. 7).

Em razão do deferimento da referida liminar, o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, Alexandre Bustamante dos Santos, e do Procurador-Geral do Estado, Francisco de Assis da Silva Lopes, firmou, em 10 de abril de 2019, com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso termo de ajustamento de conduta, o qual foi, inclusive, subscrito pelo Juiz Corregedor do Centro de Detenção Provisória da Comarca de Juína, cujo teor é o seguinte:

[...] Cláusula Primeira – O presente acordo é destinado ao PJe no 1001568-49.2018.8.11.0025, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Juína, encerrando a questão nos termos aqui acordados, gerando a extinção da execução correlatada iniciada pelo Ministério Público.

Cláusula Segunda – O Compromissário realizará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contratação emergencial de 01 (um) médico destinado ao atendimento da população carcerária do CDP (
Centro de Detenção Provisória
) de Juína com carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais;

Parágrafo Primeiro – Na eventualidade de licitação deserta e renovado sua execução com destinação idêntica, o Estado realizará a contratação direta baseando-se na inexigibilidade de licitação e na urgência apontada na liminar e na presente ação no prazo máximo de 30 dias;

Parágrafo Segundo – Na eventualidade de abandono, término ou qualquer motivo que leve à cessação do contrato mencionado neste cláusula, a Administração renovará o procedimento previsto na cláusula segunda e seu parágrafo primeiro até efetiva contratação do profissional médico.

Cláusula Terceira – O Compromissário realizará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a nomeação de 01 (um) enfermeiro destinado ao atendimento da população carcerária do CDP (
Centro de Detenção Provisória
) de Juína;

Parágrafo Primeiro – Visando evitar desvios de finalidade na nomeação, fica vedada a remoção ou designação do servidor para outra comarca ou repartição nos próximos 05 (cinco) anos, ressalvada situação de permuta, ordem judicial ou substituição imediata do servidor removido.

Parágrafo Segundo – No caso de vacância ou ordem judicial, o compromissário deverá nomear ou prover o cargo por remoção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da vacância, enquanto houver concurso em validade no Estado.

Cláusula Quarta – O Compromissário realizará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias o provimento (por remoção ou nomeação) de 18 (dezoito) agentes penitenciários destinados a composição do efetivo quadro de servidores do CDP (
Centro de Detenção Provisória
) de Juína.

Parágrafo Primeiro – Visando evitar desvios de finalidade na nomeação, fica vedada a remoção ou designação de todo quadro de servidores do CDP (
Centro de Detenção Provisória
) de Juína para outra comarca ou repartição nos próximos 05 (cinco) anos, ressalvada situação de permuta ou ordem judicial.

Parágrafo Segundo – No caso de vacância, ainda que por ordem judicial, o Compromissário deverá realizar prover a substituição do servidor, por remoção ou nomeação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da vacância.

Parágrafo Terceiro – Enquanto o provimento previsto na cláusula quarta não se realize, serão encaminhados a título emergencial 4 servidores do Grupo de Intervenção Rápida com sua respectiva viatura, no prazo de 30 dias.

Cláusula Quinta – O não cumprimento das obrigações aqui assumidas pelo Compromissário implicará no pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, pelo INPC/IBGE, e juros de 1% ao mês, que será revertida a entidade assistencial a ser indicada pelo Ministério Público.

Cláusula Sexta – Este título executivo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de quaisquer órgãos públicos, nem limita ou impede o exercício por eles, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares.

Cláusula Sétima – O não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas por parte do Compromissário, além da multa fixada na cláusula quinta, também implicará na sujeição dos responsáveis às medidas judiciais cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída pelo Código de Processo Civil, bem como o restabelecimento do manejo da ação de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002490-22.2020.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 42785008 – fls. 2/4).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância (autos no 1001568-49.2018.8.11.0025), o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína homologou o termo de ajustamento de conduta, conforme sentença prolatada na data de 27 de agosto de 2019.

No caso, não há indícios suficientes da existência de omissão do agravante em relação a não adoção de medida para prevenir os casos de
hanseníase
no Centro de Detenção Provisória de Juína, visto que a não contratação, em caráter emergencial, de médicos e enfermeiros decorreu de recomendação da própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Além disso, compete ao Juízo da Vara de Execução Penal, e não ao Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, “
inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo
”, bem como, “
interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas
” (Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 66, VII e VIII).

Daí decorrente, não cabia ao agravante a adoção de qualquer medida quanto ao funcionamento do estabelecimento prisional.

Ademais, não poderia ser atribuída ao agravante a alegação de descumprimento de liminar deferida nos autos da
ação civil pública
no 1001568-49.2018.8.11.0025, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso.

De fato, o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou em juízo com
execução por descumprimento de medida liminar de obrigação de fazer
contra o Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira (Governador do Estado de Mato Grosso) e Alexandre Bustamante dos Santos (Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso), em razão da alegação de não cumprimento da medida liminar deferida nos autos da
ação civil pública
no 1001568-49.2018.8.11.0025.

Aliás, é de se anotar que, o agravante já não ocupava o cargo de Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso à época do ajuizamento da citada
execução por descumprimento de medida liminar de obrigação de fazer
, que se deu em 1o de fevereiro de 2019, tanto que o agravado incluiu no polo passivo da execução Alexandre Bustamante dos Santos, atual Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

Dessa forma, ausentes indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, é de rigor a rejeição da inicial, nos termos do artigo 17, § 6o-B, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

§ 6o-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6o deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para rejeitar a inicial da ação de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 17, § 6o-B, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022